Tribunal: TJPA
Processo: 0000667-81.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000667-81.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: PEDRO DOS SANTOS PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO, OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA. COMPROVADA A AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE PARTE DAS VERBAS REQUERIDAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

A Administração Pública é regida à luz dos princípios constitucionais inscritos no caput do art. 37 da Constituição Federal, dentre eles, o da legalidade. Assim, correta a sentença reexaminada que determinou que a Municipalidade corrigisse o pagamento do terço de férias e 13º (décimo terceiro) salário, pagos em discordância da lei.

Apelo conhecido, mas improvido. Em sede de remessa necessária, confirmo a sentença. Decisão Unanime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra
PEDRO DOS SANTOS PIRES
, em razão de sentença proferida juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, que acolheu em parte os pedidos formulados pelo autor da ação, Pedro Pires,

Pedro Pires ajuizou ação em face do Município de Abaetetuba, aduzindo ser funcionário público municipal, exercendo a função de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h.

Destaca que, além do salário base, deveria receber verbas remuneratórias, tais como adicional noturno, de periculosidade e horas extras, assim como as diferenças em gratificação natalina e férias acrescidas de um terço constitucional, as quais foram suprimidas pela Municipalidade.

Diante disso, ajuizou ação de cobrança pleiteando tais verbas remuneratórios.

Sobreveio sentença (ID Num. 10928283), julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO:

POSTO ISTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petiço inicial e, em consequência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora as diferenças do terço constitucional das férias e de gratificação natalina relativas aos cinco anos imediatamente anteriores ao ajuizamento da demanda, com base na remuneração do autor, englobando salário base, adicional noturno, periculosidade e eventuais horas extras.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84, 85, § 14, e 86, todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50 % das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.

Com relação aos honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, condeno a parte autora a pagar ao procurador do réu honorários advocatícios; e, por outro lado, condeno o Município de Abaetetuba a pagar honorários destinados ao patrono da parte autora. No que tange ao quantum dos honorários, o percentual será fixado após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.

Por ser a parte autora beneficiária da gratuidade processual, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

No havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

”

Inconformado o Município de Abaetetuba interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 10928284 e Num. 10928285), arguindo que o pagamento do terço constitucional de férias vem sendo realizado adequadamente, tendo como base de cálculo o vencimento base do servidor, além disso, pontuou que a gratificação natalina tem como base de cálculo a remuneração do servidor, isto é, o vencimento base acrescido das vantagens permanentes, portanto, vem sendo pago adequadamente.

Contrarrazões do apelado
(ID Num. 10928287), pugnando pela manutenção do julgado em sua integralidade.

Por sorteio coube-me a relatoria do feito. Na ocasião recebi o recurso no seu duplo efeito e determinei a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça Cível para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11519926.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 11807114.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso visa a reforma da sentença, em relação a condenação pelo pagamento das diferenças do terço constitucional das férias e dá gratificação natalina.

Em relação a insurgência à respeito do pagamento do terço constitucional de férias, informa o apelante, o regime jurídico dos servidores públicos municipais de Abaetetuba não especifica a base de cálculo que deve incidir o terço constitucional de férias, mas que o Município vem pagando adequadamente sobre o vencimento base, com espeque no art. 7º, XVII c/c art. 39, §3º da CF/88.

Pois bem.

Em consulta ao sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Abaetetuba (https://abaetetuba.pa.gov.br/leis.php?id=2) contatei que o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do município de Abaetetuba é disciplinado pela Lei n.º 39/91, com as alterações trazidas pela Lei n.º 128/2000.

O adicional de férias estava disciplinado no art. 75 da Lei n.º 39/91 que assim dispunha:

Art. 75. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período de férias.

Conquanto tal dispositivo foi revogado pelo art. 29 da Lei n.º 128/2000, in verbis:

Art. 29 – Ficam revogados os artigos 67 a 75 da Lei 39/91.

Dessa forma, não há na legislação municipal disciplina quanto à base de cálculo sobre a qual deve incidir o adicional de férias, por outro lado, é sabido que o terço de férias encontra previsão no art. 7º, inciso XVII da Carta Constitucional que assim dispõe:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XVII – gozo de férias remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

Além disso, assim dispõe o art. 39, §3º da CF/88:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Nesse sentido, ainda que não haja na legislação municipal disposição expressa quanto à base de cálculo do terço constitucional de férias, a súmula vinculante 16 do Supremo Tribunal Federal é esclarecedora quanto ao assunto:

Súmula Vinculante 16 - "Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público".

Como visto acima, o terço constitucional de férias incide, a teor da súmula vinculante 16, sobre o total da remuneração do servidor público.

O art. 20 da Lei n.º 128/2000 alterou o art. 41 e parágrafos da Lei 39/91, os quais passaram a ter a seguinte redação, in verbis:

“Art. 41 – A remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

§ 1º - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

§ 2º - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio dos Secretários Municipais somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

§ 3º - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público.

§ 4º - O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos arts. 42 e 43 desta Lei.

Das disposições legais acima transcritas, claro está que, para os servidores públicos civis do município de Abaetetuba, das suas autarquias e fundações públicas, o terço constitucional tem como base de cálculo a remuneração do servidor, parcela está composta do vencimento base acrescido das vantagens de caráter permanente.

Portanto, nesse ponto também carece razão ao apelante, devendo ser mantida a sentença de piso, posto que o servidor (apelado) faz jus à diferença do terço constitucional de férias tendo como base de cálculo a remuneração e não o vencimento base do servidor, como equivocadamente vem pagando a Municipalidade.

Arguiu ainda como matéria meritória, à respeito da gratificação natalina.

Diz o apelante que vem pagando regularmente a gratificação natalina (13º salário) com base na remuneração do servidor, isto é, vencimento base acrescido das vantagens permanentes, a teor do que dispõem os art. 41 e art. 63 do Regime Jurídico Único dos servidores civis do Município de Abaetetuba.

Veja o que dispõe o art. 63 da Lei Municipal:

Art. 63 – A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano.

Parágrafo Único – A fração igual ou superior a 15 (quinze) dias será considerada como mês integral.

Falta razão ao apelante também nesse ponto. Explico.

Ao analisar os contracheques do servidor colacionados aos autos, observo que, por exemplo, no ano de 2010, o servidor apelado recebeu a título 13º salário a quantia de R$ 520,20 (quinhentos e vinte reais e vinte centavos). No entanto, a remuneração do servidor no mês de dezembro do mesmo ano (vencimento base + vantagens permanentes) alcançava o valor de R$ 720,39 (setecentos e vinte reais e trinta e nove centavos) – vide contracheques constantes no ID Num. 10928260 - Pág. 5 e 6.

Portanto, não merece prosperar o presente apelo também quanto a este tópico, posto que o 13º salário deve ter como base de cálculo a remuneração do servidor no mês de dezembro, com fundamento nas disposições legais ao norte transcritas.

DA REMESSA NECESSÁRIA:

Por se tratar de sentença proferida contra o Município de Abaetetuba cujo valor se mostra ilíquido, é indispensável a sua confirmação em remessa necessária para produção dos seus efeitos a teor do art. 496, I do CPC.

Considerando o que foi delineado ao norte, a sentença se mostra correta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
.
Em sede de remessa necessária, confirmo a sentença.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 11/10/2023